Tribunal: TJES
Processo: 5019346-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES, LEONARDO MENDES ALVES
Advogados do(a) APELANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A, LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
novo
recurso de embargos de declaração opostos por
Rita
de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves

c
ontra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que
acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos para alterar os consectários legais da condenação imposta à

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria
.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando vício de
obscuridade, ao argumento de que
“a base de cálculo adotada no arbitramento não reflete o valor real da moeda à época do evento danoso”.

Pois bem.

Ac
erca do recurso de Embargos de Declaração,
conforme já delineado no julgado anterior, sabe-se que
sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas,
repita-se
, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Fixadas tais
breves
premissas,
tenho que o presente recurso não merece ser provido
,
vez
que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
sendo certo que se trata de verdadeira reiteração dos embargos de declaração anteriores.

Com efeito,
o acórdão recorrido –
proferido por ocasião dos
embargos de declaração
anteriores
–
enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes ao deslinde da questão,
versando especificamente

sobre
os índices aplicáveis para a correção monetária e juros de mora,
e seu
s respectivos termos iniciais e finais
.

Assim
, embora sustente a parte embargante estar obscuro o v. acórdão ao
“
deixar de considerar o valor real da moeda em 19
87”
, vê-se que o
voto condutor
deixou clara
s as razões pelas quais

o valor da condenação deve ser atualziado e corrigido nos termos delineados
.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Acompanho o E. Relator.